Tribunal: TJMT
Processo: 1022296-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022296-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MARIA HELENA CORREA DOS SANTOS - CPF: 805.014.781-91 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO VILELA - CPF: 441.864.048-79 (AGRAVADO), KAIO HENRIQUE VILELA - CPF: 460.053.838-25 (AGRAVADO), RENATO ARMONI - CPF: 369.332.808-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – PEDIDO DE ARRESTO PARA DETERMINAÇÃO DO BLOQUEIO ONLINE, VIA CONVÊNIO BACENJUD, E, CASO INFRUTÍFERO, O BLOQUEIO RENAJUD – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO “21” (DESCORDO COMERCIAL)- NECESSIDADE PERQUIRIR – CASUSAS SUPERVIENTES – DEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA/EXECUTADOS CITADOS/EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTES – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se evidencia no caso.

O cheque foi devolvido pelo” motivo 21” que
pressupõe vício em sua origem, eis que evidencia ter havido desacordo comercial entre as partes, havendo necessidade de que perquirir. Foi deferido nos autos a averbação premonitória, os executados foram citados e apresentação exceção de pré-executividade, de moo que ausente a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA HELENA CORRÊA DOS SANTOS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002505-02.2020.8.11.0086, movida
contra CESAR AUGUSTO VILELA E KAIO HENRIQUE VILELA,
na 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido liminar de arresto para determinação do bloqueio online, via convênio BACENJUD, e, caso infrutífero, o bloqueio RENAJUD.

Explica a agravante que a motivação para justificar o pedido, se molda na concretização do abuso de personalidade jurídica, descrito no artigo 50 do CC, pelo fato de que, a empresa usou de sua personalidade jurídica para assumir obrigações grandiosas e, posteriormente, encerrar suas atividades e sustou todos os títulos executivos expedidos e inadimplindo obrigações assumidas, causando prejuízos a várias pessoas.

Pontua que foi postulado pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em razão do desvio de finalidade. Entretanto, o juiz indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que o instituto deve ser transitado nos autos principais, direcionando a execução em face dos agravados.

Afirma que, em que pese a fundamentação do juízo “a quo”, não há razões que justifiquem a sustação do cheque pelo “motivo 21”.

Nesse aspecto explica que
“todas as evidências acusam a prática ilícita realizada pela parte da Agravados/Executados, sendo elas: a) Empresa com pouco tempo de exercício - 4 meses; b) Pôs em circulação vários cheques, todas em nome da empresa; c) Sustou todas as obrigações assumidas; d) Não justificou ou declarou os motivos, devolução do cheque – motivo 21; e) Várias pessoas caíram em tal prática”.

Adiante afirma que a conduta adotada pelos agravados, demonstram que o intuito é dilapidar a fim de obstar o recebimento do crédito da agravante.

Pondera que a citação dos agravados não será fácil, pois, tem domicílio em outro Estado.

Por fim, alega que existe em favor do Agravado/Cesar, o empresário individual Cesar Augusto Vilela Transportes, CNPJ no 20.232.357/0001-02, logo, considerando que não há distinção entre empresário individual e a pessoa natural, as medidas de arresto devem ser também direcionadas a este.

Ao final requer liminarmente o arresto online, via convênio BACEN/JUD (SISBAJUD), em nome de CESAR AUGUSTO VILELA, sob o CPF no. 441.864.048-79, e KAIO HENRIQUE VILELA, sob CPF no 460.053.838-25, bem como em face de – CESAR AUGUSTO VILELA TRANSPORTES (empresário individual) CNPJ no 20.232.357/0001-02, bloqueando o valor de R$ 47.344,21 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), de quantas contas forem necessárias, devendo ser efetivada de forma imediata a fim de garantir o pagamento da presente demanda. No mérito, a confirmação.

O pedido liminar foi indeferido.

Vieram as contrarrazões, nas quais o agravado, em síntese, alega que o recurso não pode ser provido, pois apresentaram exceção de pré-executividade, cujas razões se encontram pendentes de apreciação; a respeito dos cheques, explica:

“
a empresa VILELA TRANSPORTES LTDA. foi criada para um negócio específico que seria desenvolvido no Estado do Mato Grosso na área de plantio de eucaliptos, porém, uma vez que esse negócio não prosperou, a empresa foi baixada na Junta Comercial do Mato Grosso e na Receita Federal, pois não faria sentido mantê-la aberta sem nenhuma atividade. O insucesso do negócio, em grande medida, deveu-se a causa debendi dos cheques executados, que foram emitidos originalmente em pagamento da empresa EUCAPLANT para a realização de limpeza de área rural, porém tal empresa não executou o serviço contratado a contento, o que foi uma das causas da frustração do negócio principal que estava sendo empreendido pela VILELA TRANSPORTES LTDA. Quando se soube que os cheques emitidos pela VILELA TRANSPORTES haviam sido endossados a terceiros, o que impediria a discussão da causa debendi dos títulos, houve de fato a sustação dos cheques por desacordo comercial com a EUCAPLANT. De toda a forma, ao contrário do que foi afirmado pela Agravante, não é verdade que teria havido o encerramento irregular da empresa VILELA TRANSPORTES LTDA. com o intuito de fraudar credores.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MARIA HELENA CORRÊA DOS SANTOS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002505-02.2020.8.11.0086, movida
contra CESAR AUGUSTO VILELA E KAIO HENRIQUE VILELA,
na 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido liminar de arresto para determinação do bloqueio online, via convênio BACENJUD, e, caso infrutífero, o bloqueio RENAJUD.

A decisão é a seguinte:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por
Maria Helena Corrêa dos Santos
em desfavor de
Vileta Transportes Ltda
,
Cesar Augusto Vilela
e
Kaio Henrique Vilela.

A Exequente sustenta que é credora da parte Executada da quantia de R$ 47.344,21, representada pelo título de crédito (cheque) que veio anexado.

Relata que a cártula não foi compensada, bem como foi devolvida pelo motivo 21, ocasionando o inadimplemento da obrigação.

Segue aduzindo que houve baixa da pessoa jurídica ora Executada, pelo que pretende a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre o patrimônio dos sócios.

Afirma que a empresa Executada fora aberta na data de 14/10/2019 e encerrada em 27/02/2020, totalizando apenas 4 meses de exercício de suas atividades e que tal fato configura em dissolução irregular, sem liquidação do passivo e satisfação das obrigações assumidas.

Com esses argumentos, pleiteou em sede de antecipação de tutela, constrição de valores via BACENJUD da quantia executada e, alternativamente, bloqueio de veículos de propriedade dos sócios Cesar Augusto Vilela e Kaio Henrique Vilela via RENAJUD.

Instruiu a inicial (id. n. 38957400) com os documentos de id. n. 38957398.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

(...)

Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência de natureza cautelar.

Sem prejuízo do recolhimento da primeira parcela do valor das custas, passo ao exame do pedido de tutela antecipada.

Verifica-se que a parte Exequente postula em juízo pela antecipação dos efeitos da tutela de urgência de natureza cautelar consistente em bloqueio via BACENJUD da quantia executada e de veículos de propriedade dos sócios da empresa Vilela Transportes Ltda., Cesar Augusto Vilela e Kaio Henrique Vilela via RENAJUD, com fundamento no art. 301 do CPC.

Pois bem.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “
initio litis
” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

In casu,
a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar a probabilidade do direito pela parte Exequente, ao menos em sede de análise sumária, isso porque a Exequente não cuidou em preencher os requisitos necessários à antecipação da tutela pretendida.

Expõe a Exequente que a cártula foi devolvida pelo motivo 21, ou seja, cheque sustado, que pode ser levado a efeito por razões diversas como roubo ou furto de folhas ou do talão, suspeita de fraude, desacordo comercial ou oposição ao pagamento.

Ou seja, diversas são as razões que levam o emitente a sustar o título, o que, no caso dos autos, traz dúvida quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título, inviabilizando o deferimento do pedido em caráter liminar.

Em linhas outras, a parte Exequente não demonstra os requisitos necessários ao deferimento da medida, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imprescindíveis no caso em tela, já que a cautelar vindicada trata-se de providência excepcionalíssima.

Posto isto,
INDEFIRO
o pleito de antecipação dos efeitos da tutela de urgência de natureza cautelar.

Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica
INDEFIRO-O
, entendo incabível, devendo ser efetuado tal resposta quanto a desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, em consonância com o disposto no art. 134, § 2o, do CPC.”.

De antemão é oportuno registrar que pela via do agravo de instrumento cabe a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida e, limitada às teses nela apreciadas, sob pena de Supressão de Instância e o Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

Também, de plano, consigno que o
decisum
vergastado não merece reparo.

Certo que a concessão ou denegação da tutela de urgência é ato do prudente arbítrio e livre convencimento do juiz, ante à presença dos requisitos autorizadores para tanto, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

Assim sendo, a decisão “a quo” deve o quanto possível, ser mantida, e sua reforma somente se daria em caso de notório dissenso entre elas e os elementos probatórios coligidos até então nos autos, o que não se verifica.

Isso porque compartilho do entendimento de que a devolução do cheque pelo “motivo 21”, pressupõe vício em sua origem, eis que evidencia ter havido desacordo comercial entre as partes, havendo necessidade de que perquirir.

Aliás, oportuno atualizar que foi deferido nos autos averbação premonitória nos registros de veículos em nome dos executados (agravados) no Ciretran da Cidade de Pitangueiras -SP; os agravados foram citados e apresentaram pré-executividade na qual requerem a concessão de tutela de urgência para suspender a execução imediatamente (pendente de análise); no mérito requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos ex-sócios, portanto, não existe risco ao resultado útil do processo.

Portanto, a questão demanda a devido contraditório, não havendo qualquer urgência na medida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a r. decisão, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021